Tribunal: TJBA
Processo: 8000892-24.2024.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000892-24.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: YURI OLIVEIRA TUPINAMBA Advogado(s): DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIO PARCIALMENTE CONFIGURADO. OMISSÃO COM RELAÇÃO ÀS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E MANIPULAÇÃO DA CENA DO CRIME. PREQUESTIONAMENTO. RECHAÇADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ENFRENTADAS E DEBATIDAS NOS AUTOS. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. A AFERIÇÃO DE MISERABILIDADE É DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE ACOLHIDOS, CONTUDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I – Caso em Exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a decisão de pronúncia do embargante como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal. A defesa alega a existência de contradição, omissão e erro material no julgado, notadamente quanto à análise da prova oral e das qualificadoras, e à ausência de manifestação sobre a tese de quebra da cadeia de custódia. Reitera, ainda, o pedido de gratuidade de justiça e prequestiona matérias para fins de interposição de recursos superiores. II – Questões em discussão 2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão que mantém a pronúncia; (ii) estabelecer se a manutenção das qualificadoras é contraditória com a tese de legítima defesa; (iii) verificar se houve omissão quanto à análise da tese de quebra da cadeia de custódia; (iv) determinar se a manutenção das qualificadoras configura erro material; (v) analisar a competência para o exame do pleito de gratuidade de justiça; e (vi) aferir o cabimento do prequestionamento. III – Razões de decidir 3. Não se configura a contradição apontada, pois a decisão de pronúncia fundamenta-se em um conjunto de indícios de autoria, não se restringindo ao relato isolado de uma única testemunha. 4. Acolhem-se parcialmente os embargos para sanar a omissão relativa à tese de quebra da cadeia de custódia, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes. 5. A mera alegação de irregularidades na cadeia de custódia, por si só, não acarreta a nulidade da prova, exigindo-se a demonstração de prejuízo concreto para a defesa, em observância ao princípio pas de nullité sans grief. 6. Não há que se falar em nulidade em virtude de ausência de preservação da cena do crime, notadamente porque, em nenhum momento, o perito mencionou prejuízo para confecção da prova e nem há prova de prejuízo para acusação ou defesa. (Nesse sentido: )TJ-GO - Apelação Criminal: 55844989620238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ e TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10878190015155001 Camanducaia, Relator.: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021). 7. “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). 8. O pedido de gratuidade de justiça não deve ser conhecido, pois a aferição da hipossuficiência do apenado é matéria de competência do Juízo da Execução Penal. 9. Rejeita-se o prequestionamento quando as matérias suscitadas foram suficientemente discutidas e analisadas no acórdão. IV – Dispositivo 10. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Recurso em Sentido Estrito nº 8000892-24.2024.8.05.0191 da Comarca de Paulo Afonso, sendo Embargante YURI OLIVEIRA TUPINAMBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos e, nessa extensão, ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.